Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DANO MATERIAL. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CRITÉRIO TEMPORAL. COISA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, que determinou a realização de perícia técnica abrangendo os danos emergentes, com base no valor de mercado do imóvel à data do início do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise consistem em (i) saber se houve premissa fática equivocada quanto à extensão dos efeitos da decisão do STJ no REsp n.o 2115465/MT e (ii) definir se o critério temporal para apuração dos danos emergentes pode ser modificado, em detrimento da coisa julgada formada nos julgamentos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Recurso Especial n.o 2115465/MT reconheceu nulidade processual por cerceamento de defesa apenas quanto à ausência de prova pericial relacionada aos lucros cessantes.
4. A decisão do STJ não tratou do critério jurídico-temporal aplicável à apuração dos danos emergentes, tampouco revogou a coisa julgada formada nos julgamentos anteriores da própria Corte Estadual.
5. Ainda que se entenda pela extensão da perícia aos danos emergentes não se autoriza, por si, a alteração do marco temporal já fixado para o cálculo da indenização, o qual permanece sendo a data da celebração do contrato de compra e venda (1983), nos termos dos acórdãos anteriores que formaram a coisa julgada.
6. Assim, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao supor que o STJ teria autorizado a redefinição do critério temporal dos danos emergentes, o que enseja sua correção.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para corrigir a premissa fática equivocada e declarar que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece o fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda (1983).
Teses de julgamento:
1. “O provimento de Recurso Especial por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial limita-se à reabertura da instrução probatória e não autoriza a modificação de critério jurídico-temporal previamente estabelecido por decisão transitada em julgado.”
2. “A apuração dos danos emergentes decorrentes de esbulho possessório deve observar o marco temporal já definido por acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2115465/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1004944-74.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
AGÊNCIE
E DISTRIBUIÇÃO, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGADO),
waldomiro

riva
(EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGANTE), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGANTE), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGANTE), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (EMBARGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGADO), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (EMBARGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (EMBARGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (EMBARGANTE), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DANO MATERIAL. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CRITÉRIO TEMPORAL. COISA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, que determinou a realização de perícia técnica abrangendo os danos emergentes, com base no valor de mercado do imóvel à data do início do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em (i) saber se houve premissa fática equivocada quanto à extensão dos efeitos da decisão do STJ no REsp n.o 2115465/MT e (
ii
) definir se o critério temporal para apuração dos danos emergentes pode ser modificado, em detrimento da coisa julgada formada nos julgamentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Especial n.o 2115465/MT reconheceu nulidade processual por cerceamento de defesa apenas quanto à ausência de prova pericial relacionada aos lucros cessantes.

4. A decisão do STJ não tratou do critério jurídico-temporal aplicável à apuração dos danos emergentes, tampouco revogou a coisa julgada formada nos julgamentos anteriores da própria Corte Estadual.

5. Ainda que se entenda pela extensão da perícia aos danos emergentes não se autoriza, por si, a alteração do marco temporal já fixado para o cálculo da indenização, o qual permanece sendo a data da celebração do contrato de compra e venda (1983), nos termos dos acórdãos anteriores que formaram a coisa julgada.

6. Assim, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao supor que o STJ teria autorizado a redefinição do critério temporal dos danos emergentes, o que enseja sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para corrigir a premissa fática equivocada e declarar que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece o fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda (1983).

Teses de julgamento:

1.

“
O provimento de Recurso Especial por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial limita-se à reabertura da instrução probatória e não autoriza a modificação de critério jurídico-temporal previamente estabelecido por decisão transitada em julgado.”

2.

“
A apuração dos danos emergentes decorrentes de esbulho possessório deve observar o marco temporal já definido por acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 503, 505 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2115465/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/03/2024,
DJe
18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda câmara
,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA
, em face de acórdão proferido por esta Câmara em agravo de instrumento, que à unanimidade, deu parcialmente provimento ao recurso da parte adversa, determinando que a perícia contemple a quantificação dos danos emergentes com base no valor de mercado da área na data do início do cumprimento de sentença.

Aduzem os embargantes que o acórdão embargado teria incorrido em premissa fática equivocada, ao presumir que o cerceamento de defesa reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.115.465/MT abrangeria não apenas os lucros cessantes, mas também o dano emergente, já objeto de decisão transitada em julgado.

Asseveram, ainda, omissão quanto à coisa julgada parcial, sustentando que a determinação para realização de nova perícia também sobre os danos emergentes atentaria contra a segurança jurídica e a autoridade da decisão anteriormente consolidada.

Com fundamento nesses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, §1o do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a perícia abrangendo danos emergentes.

Pedido incidental de tutela indeferida – Id. 286913387.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (
R
ELATOR
A):

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

No caso em exame, o acórdão embargado examinou de modo claro e suficiente todos os pontos controvertidos suscitados nos autos, com base nas determinações expressas do STJ no REsp 2115465/MT.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, a Corte Superior reconheceu a nulidade da decisão que indeferiu a produção de prova pericial na fase de liquidação de sentença, não apenas quanto aos lucros cessantes, mas de forma ampla, por violação ao contraditório e à ampla defesa (ID 288404872, p. 3-4).

Diante disso,
esta
Câmara determinou que a perícia técnica abrangesse a integralidade dos danos, incluindo os danos emergentes, com base no valor de mercado da área à época do cumprimento da sentença.

O argumento dos embargantes de que o STJ teria limitado a nulidade aos lucros cessantes não encontra respaldo na literalidade nem no espírito da decisão superior.

O voto condutor do REsp é expresso ao afirmar a necessidade de devolução dos autos para dilação probatória com realização da perícia técnica que se fizer necessária, sem limitação ao tipo de dano (ID 288404872, p. 3). Invocar a autonomia dos capítulos da sentença, para sustentar que a parte relativa aos danos emergentes já estaria acobertada pela coisa julgada, revela-se, no contexto, tentativa de revisão do mérito sob invólucro retórico, inapto a infirmar o conteúdo da decisão embargada.

Outrossim, a alegada omissão quanto à coisa julgada parcial também se mostra inexistente, pois a matéria foi enfrentada no acórdão embargado, que explicitamente afastou tal hipótese com base na anulação do ato processual originário e seus efeitos subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC. Logo, qualquer pretensão de revisão quanto ao marco temporal da indenização por danos emergentes deve ser veiculada por meio de recurso adequado, não sendo admissível em embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos
aclaratórios
para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ -
EDcl
na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração
prequestionadores
quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erromaterial
, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de
prequestionar
a matéria,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T
O
(
V
E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Rememoro que, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ALTAIR DOS SANTOS RIVA
e
WALDOMIRO RIVA
, contra o acórdão de ID. 284871855, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS MEYER e OUTROS
, para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de Liquidação de Sentença (autos n.o 0000094-25.1998.8.11.0037), a fim de determinar que a prova pericial também contemple a quantificação dos danos emergentes, e estes com base no valor de mercado da área à data do início do cumprimento de sentença, conforme cita-se da ementa do julgado ora embargado:

[...]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERÍCIA TÉCNICA - DANO MATERIAL - VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL - EXTENSÃO DO DANO - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou a perícia técnica à quantificação de lucros cessantes, impedindo a reabertura da discussão sobre o valor do imóvel à época da desapropriação (1983), nos autos da liquidação de sentença. A decisão agravada diverge da determinação do STJ no REsp no 2115465-MT, que reconheceu a nulidade processual por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para ampla dilação probatória, inclusive quanto aos danos emergentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a delimitação da perícia à quantificação dos lucros cessantes afronta a determinação do STJ para apuração integral do dano; e (
ii
) saber se o valor da base de cálculo dos danos emergentes deve refletir o valor de mercado do imóvel à época do início do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O Recurso Especial no 2115465-MT reconheceu a nulidade processual decorrente da ausência de produção de prova pericial quanto à totalidade do dano, determinando expressamente a realização de nova perícia técnica.

4. A vedação à apuração do valor atual do imóvel desrespeita os efeitos da anulação processual reconhecida pela Corte Superior, violando o art. 281 do CPC, que impõe a ineficácia dos atos subsequentes ao ato anulado.

5. A correta base de cálculo dos danos emergentes deve considerar o valor de mercado do bem à época do início do cumprimento da sentença (2017), como forma de assegurar a integral reparação do prejuízo material, conforme o art. 402 do CC e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para permitir a realização de perícia técnica quanto ao valor de mercado do imóvel no ano de 2017, para fins de apuração dos danos emergentes.

Tese de julgamento:

"1. A anulação do processo por cerceamento de defesa implica a ineficácia dos atos processuais posteriores, exigindo a realização de nova perícia para a apuração integral dos danos.

2. A base de cálculo dos danos emergentes decorrentes de desapropriação deve refletir o valor de mercado do bem à época do início do cumprimento de sentença, a fim de assegurar a reparação integral do prejuízo."

[grifos do original] (ID. 284871855)

Para elucidar, cita-se trechos do fundamento do Voto condutor do Acórdão ora embargado:

[...]

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS MEYER e NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER,
em face de decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da liquidação de sentença n.o 0000094-25.1998.8.11.0037,
a qual limitou a perícia à quantificação dos lucros cessantes, vedando reabertura de discussões relativas à base de cálculo do imóvel no ano de 1983
.

O cerne da controvérsia está na correta interpretação da decisão proferida no Recurso Especial n.o 2115465-MT
, de relatoria do Ministro Humberto Martins, que reconheceu a nulidade do processo originário por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para ampla dilação probatória, incluindo perícia técnica necessária à apuração da integralidade do dano a ser reparado.

[...]

Em mérito,
o recurso comporta provimento
.

Isso porque, analisando o REsp 2115465-MT,
a decisão do Ministro Relator Humberto Martins, deu provimento ao Recurso Especial para que houve
[sic]
a realização

de dilação probatória com
pericia
técnica que fizer necessária conquanto aos lucros cessantes e danos emergentes
.

Assim sendo, não há que falar em coisa julgada quando ao valor da área, uma vez que a Corte Superior reconheceu a nulidade no tramite processual do acordão
.

Ademais, o
art. 281 do CPC
, dispõe que: “Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

[...]

(ID. 284871855) [grifo nosso]

Os ora Embargantes, por sua vez, sustentam as seguintes teses:

Premissa fática equivocada: a decisão do STJ (Recurso Especial no 2115465-MT) só abrangeu a devolução dos autos para a realização de perícia quanto aos lucros cessantes

Omissão: a delimitação da base de cálculo dos danos emergentes está acobertada pela coisa julgada

Os embargados, por outro lado, apresentaram
contrarrazões
(ID. 288404872) aos Embargos de Declaração, nas quais rebatem as alegações dos embargantes, pois sustentam inexistir premissa fática equivocada, uma vez que a decisão do STJ teria entendido que o cerceamento de defesa foi pela recusa de perícia para ambas as modalidades de danos (lucros cessantes e emergentes) e, assim, teria declarado a nulidade da decisão para realização da perícia que se fizer necessária, sem delimitar o tipo de dano.

Ademais, os embargados asseveram inexistir omissão quanto à tese de coisa julgada da base de cálculo dos danos emergentes, pois teria sido enfrentada no Voto condutor do Acórdão embargado.

Pois bem
. Para elucidar a matéria, primeiramente faz-se necessário citar trechos do julgamento do STJ em debate, referente ao Recurso Especial no 2115465-MT, para se verificar a abrangência dos efeitos do cerceamento defesa reconhecido, com determinação de realização da prova pericial.

Vejamos, primeiramente, a ementa do julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECI DA PELO TRIBUNAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE REEXAME DE PROVAS.

1. Na hipótese em tela, houve o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, e o próprio acórdão recorrido entendeu que
a indenização por lucros cessantes
depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro.

2. Contudo, apesar do reconhecimento de que não houve demonstração satisfatória do dano, não tendo havido, segundo entendido, comprovação efetiva
quanto aos lucros cessantes
, houve recusa quanto à realização de perícia
, tendo havido julgamento antecipado da lide.

3. Assim, no caso em tela, está caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da necessidade de realização de perícia técnica, o que denota a necessidade de devolução dos autos à origem para escorreito exercício do devido processo legal.

4. E não se diga que, no caso presente, estaria caracterizado o óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, o que seria inviável nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ, mas, a partir de dados fáticos incontroversos, conferir-lhes a correta qualificação jurídica.

Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024) [grifo nosso]

Assim, verifica-se que a ementa do Acordão do STJ é clara ao esclarecer que
a perícia é necessária
em razão de cerceamento de defesa causado pelo indeferimento da prova pericial concernente aos
lucros cessantes
.

Nesse sentido foi a fundamentação alegada pela parte recorrente perante o STJ, conforme consta do Voto do Ministro relator do referido Recurso Especial:

[...]

Sustenta que o indeferimento da prova pericial na liquidação de sentença pelo procedimento comum e o julgamento antecipado
configuram cerceamento de defesa quando o juiz julga o pedido referente aos lucros cessantes improcedente por insuficiência de provas
.

[...] (STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024) [grifo nosso]

Por outro lado,
no que se refere aos danos emergentes
, estes foram objeto de
pedido cumulativo
dos ora embargados, na peça do referido Recurso Especial, e distinto do pedido relativo à realização da perícia. A intenção dos embargados, quanto aos danos emergentes, era
modificar o critério temporal para apuração do respectivo montante, de modo que incidisse sobre o valor da área esbulhada na data do cumprimento da sentença
(10/07/2017), uma vez que não concordavam com a adoção do valor do hectare vigente à época do contrato de compra e venda (ou seja, no ano de 1983). Veja-se:

[...]

a) Em razão da ofensa ao art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, anule os acórdãos do
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que julgaram os embargos de declaração de
IDs
42520471 e 98617487, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem a fim de que reaprecie os
aclaratórios
, eliminando os vícios de omissão e erro material oportunamente arguidos e devidamente comprovados;

b) Ad
argumentandum
tantum, caso
esta
Colenda Corte supere a alegação anterior, tendo em conta,
no que concerne aos lucros cessantes
, a configuração de cerceamento de defesa e a consequente afronta às normas dos
arts
. 355, inciso I, 371, e 509, inciso II, do CPC, anule o v. acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem,
de modo a oportunizar a instrução probatória mediante realização de perícia
, tal como os recorridos pleitearam ao MM. Juízo da liquidação;

b.1) Eventualmente, se por acaso este Col. STJ houver por bem rejeitar o pedido “b”, o que só se admite para fins de argumentação, considerando-se a ofensa à coisa julgada (
arts
. 502, 503, caput, e 505, caput, do CPC) e ao princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4o, do CPC), reforme o v. acórdão recorrido
no que tange à existência dos lucros cessantes
(
an

debeatur
), ordenando-se a remessa dos autos à instância originária, a fim de que esta declare o quantum indenizatório devido;

c)
Cumulativamente, no que concerne aos danos emergentes
, à luz da violação aos
arts
. 402 e 884 do Código Civil e ao art. 499 do CPC, notadamente da incidência do
princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito
,
reforme o v. aresto vergastado para definir que a conversão da reintegração de posse em perdas e danos resulte em montante equivalente ao preço da área esbulhada na data do cumprimento de sentença
(10/07/2017), não àquele que ela tinha por ocasião da celebração do contrato de compra e venda, em 04/03/1983
;

d) Se todas as alegações recursais anteriores forem afastadas, reconhecendo-se a afronta às normas dos
arts
. 472 e 511 do CPC, declare intempestiva a contestação dos recorridos à liquidação de sentença e aplique os efeitos da revelia, homologando o parecer técnico da parte e julgando integralmente procedentes os pedidos
liquidatórios
dos recorrentes, com a consequente condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 30.761.591,71 (trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um mil reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data da apresentação do pedido de liquidação, em 10/07/2017.

[...] (ID. 115578463, p. 49-50, Recurso Especial, autos n.o 1018092-65.2019.8.11.0000) [grifo nosso]

Ocorre que, a tese de mudança do critério temporal para se determinar o montante dos danos emergentes não foi enfrentada pelo julgamento do Recurso Especial em debate, pois se limitou a dar provimento parcial para que fosse realizada a perícia necessária, em consonância com os fundamentos do Voto do Ministro Relator.

Assim,
assevera-se que, ainda que se entenda que os danos emergentes sejam objeto da perícia necessária, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não alterou a tese de que o critério temporal para o cálculo dos danos emergentes seja
modificada
par
aa
data do cumprimento da sentença (10/07/2017), no lugar da data em que foi firmado o contrato de compra e venda (ano de 1983)
.

Ou seja, mesmo que se entendesse que a prova pericial, a qual o colendo STJ entendeu por se necessária, deva abranger também os danos emergentes, seria para, na prática, realizar cálculo do valor dos danos emergentes, e não para alterar o critério temporal para a apuração do valor da indenização desses danos emergentes, conforme já ressaltado.

Enfatiza-se: o dispositivo do Acórdão do REsp
(2115465 MT 2022/0165108-8)
não determinou a alteração do critério temporal para o cálculo dos danos emergentes
.

Assim, o que se discute nestes Embargos de Declaração, em rigor, não é apenas a extensão da prova pericial — que, de fato, foi corretamente autorizada com base no julgamento do Recurso Especial n.o 2115465/MT —, mas sim a distinção categórica entre dois planos decisórios:
(i)
o da necessidade de apuração técnica dos danos materiais (lucros cessantes e emergentes) e
(
ii
)
o da tese do
critério jurídico-temporal
a ser utilizado para mensuração da indenização por danos emergentes.

É dizer:
uma coisa é o direito à prova (dimensão formal do processo justo); outra, inteiramente distinta, é a delimitação do conteúdo do direito material indenizável dos danos emergentes (dimensão substancial da coisa julgada
).

Desse modo,
com razão os embargantes no que tange à alegada premissa fática equivocada

quanto à indevida extensão do objeto da perícia
,
pois

o respeitável Acórdão

acabou por inserir, na decisão do STJ que determinou a produção da perícia, a modificação do marco temporal de apuração do valor da terra — de 1983 para 2017 — o que também representa
violação à coisa julgada
formada nos julgados anteriores proferidos por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento (autos n.o 1018092-65.2019.8.11.0000 e 1024465-39.2019.8.11.0000), que
definiram, com força preclusiva, que o valor de referência para a indenização por danos emergentes seria o da época da transação originária (1983)
.

Conforme asseverado, o Recurso Especial n.o 2115465/MT não revogou — nem poderia revogar — tal definição jurídica. O acórdão do colendo STJ limitou-se a reconhecer a nulidade de julgamento antecipado da lide por indeferimento de prova pericial de lucros cessantes, com fundamento em cerceamento de defesa,
sem adentrar no mérito da fixação do critério de cálculo da indenização dos danos emergentes
. A corroborar, cita-se, em consonância com a Ementa do REsp, trechos dos fundamentos do Voto do Ministro Relator e do subsequente dispositivo:

[...]

Na hipótese em tela, houve o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, e
o próprio acórdão recorrido entendeu que a indenização por
lucros cessantes
depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja,
exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro
, situação não apontada nos autos.

Contudo,
apesar do reconhecimento de que não houve demonstração satisfatória do dano, não tendo havido, segundo entendido, comprovação efetiva quanto aos
lucros cessantes
, houve recusa quanto à realização de perícia, tendo havido julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, com relação aos lucros cessantes
, não obstante ter havido produção de laudo pericial pela própria parte agravante quando apresentado o pleito de cumprimento de sentença, caracterizado está o
cerceamento de defesa por ausência de produção de nova perícia
. Explico.

[...]

Assim, percebe-se que, no caso em tela, objetivamente, está caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da
necessidade de realização de perícia técnica, o que denota a necessidade de devolução dos autos à origem para escorreito exercício do devido processo legal
.

[...]

Ante o exposto
, diante da nulidade verificada no trâmite processual,
dou provimento parcial
ao recurso especial para devolução dos autos à origem
para realização de dilação probatória com perícia técnica que se fizer necessária.

É como penso. É como voto.

[...] (STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024) [grifo nosso]

Logo, quanto às questões decididas pelo colendo STJ no REsp em debate, não houve pronunciamento da Corte Superior acerca da
(in)aplicabilidade da data da celebração do contrato (1983) como marco de apuração dos danos emergentes
, matéria esta que, reitero, encontra-se
acobertada pela autoridade da coisa julgada no que tange ao próprio Acórdão do Recurso Especial, pois não foi objeto da decisão e, ainda, no que concerne aos referidos Acórdãos dos Agravos de Instrumento julgados por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de não se observar os
arts
. 502, 503 e 505 do CPC
. Veja-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I -
dessa
resolução depender o julgamento do mérito;

II -
a
seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

[...]

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

[...] [grifo nosso]

Assim, tentar extrair, como pretendem os Embargados, que do julgado do STJ haveria autorização implícita para se alterar o critério temporal da indenização de danos emergentes, seria, além de não se observar a coisa julgada, ignorar o devido processo legal,
violar o princípio da congruência
, e abrir indevidamente a oportunidade de rediscussão de ponto já estabilizado, o que o processo civil contemporâneo repudia, especialmente à luz da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima das partes.

Aliás, o próprio
art. 508 do CPC
estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repulsadas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor. E,
in
casu
,
a tese da fixação do valor do hectare com base no ano de 2017 já foi objeto de insurgência recursal e decidida de forma definitiva por este Tribunal
.

Não há — nem poderia haver —, portanto, autorização para retrocesso hermenêutico ou reformulação
ex

officio
da tese já julgada, como pretendem os embargados, sob pena de desestabilização de todo o
iter
procedimental e desrespeito à coisa julgada formal e material.

Diante do exposto, peço vênia para divergir do posicionamento da douta relatora, para
conheçer
dos Embargos de Declaração e dar-lhe provimento
, com efeitos infringentes, para sanar a
premissa fática equivocada e esclarecer que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece aquele fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda, celebrado em 1983, em respeito à coisa julgada e à autoridade das decisões anteriores.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,

Li atentamente a decisão do Recurso Especial que deu origem ao retorno dos autos para novo julgamento e determinação de nova perícia. Naquela decisão, ficou muito bem caracterizado que a perícia
deveria ser
sobre
os
lucros cessantes, nos termos do voto do desembargador Sebastião
de Almeida Arruda
.

Assim,
também
conheço
d
os embargos
de declaração
e dou-lhes provimento
, “
com efeitos infringentes, para sanar a premissa fática equivocada e esclarecer que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece aquele fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda, celebrado em 1983, em respeito à coisa julgada e à autoridade das decisões anteriores.
”

É como voto, pedindo vênia
,
para seguir a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025